Tribunal: TJBA
Processo: 8000338-54.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000338-54.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO COUTO SOUZA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO, ELISANGELA LIBERATO

APELADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, ELISANGELA LIBERATO

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas.
Ação Indenizatória.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as empresas
“(...) a título de danos morais, de forma solidária, ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação válida e correção monetária pelo índice INPC a partir desta sentença. II - Condenar as requeridas, também de forma solidária, ao pagamento de indenização pelos danos materiais ocasionados, devendo ser realizada a restituição dos valores pagos pelo referido produto, quais sejam, as quantias de R$ 1.946,40”.
Impugnação a gratuidade de justiça rejeitada. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Mérito.

O autor adquiriu duas cadeiras giratórias em fevereiro de 2023, marca Lenharo, no valor total de R$ 1.946,40 (um mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), através da plataforma Amazon. Após seis meses, uma das cadeiras apresentou defeitos (rompimento da costura e empenamento) e, ao buscar solução, foi direcionado entre as empresas sem obter solução, o que o levou a ajuizar a presente ação. É solidária a responsabilidade de todos os que tenham intervindo na cadeia de fornecimento do produto, inclusive pelos vícios que este apresentar, razão pela qual o consumidor terá a faculdade de ajuizar a demanda contra um ou contra todos
. A responsabilidade solidária prevista no CDC visa proteger o consumidor, não podendo as empresas se eximirem mediante simples transferência de responsabilidade entre si, configurado o dano moral quando o consumidor é submetido a tratamento negligente e descaso na solução de problema com produto defeituoso, sendo submetido a verdadeira via crucis entre fabricante e vendedor. O quantum indenizatório deve ser fixado considerando a capacidade econômica das empresas rés, o grau de culpa e a extensão do dano, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Neste prisma, majora-se o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deve ser arcado, solidariamente, pelas empresas, ora apeladas.

Apelo de TIAGO COUTO SOUZA provido. Apelo de LENHARO & LENHARO LTDA, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000338-54.2024.8.05.0138, em que figuram como Apelantes/Apelados, TIAGO COUTO SOUZA e LENHARO & LENHARO LTDA e, como Apelada, AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao Recurso de
TIAGO COUTO SOUZA e,
negar provimento ao recurso do
LENHARO & LENHARO LTDA, nos termos do voto do Relator.